Tribunal: TJDFT
Processo: 0719408-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719408-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: LAC Engenharia Ltda - ME Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária LAC Engenharia Ltda - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0708478-66.2019.8.07.0018, assim redigida: “A AGEFIS foi extinta e substituída pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal- DF Legal, que não tem personalidade jurídica para figurar como parte, sendo representada em juízo pelo Distrito Federal, que já integra a lide. Assim, exclua-se da lide a primeira ré, Agefis. A autora ajuizou a presente ação pleiteando a concessão de tutela provisória para suspensão da exigibilidade das multas decorrentes dos autos de Infração no D104741 e D105859. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O único argumento da autora para pedir a suspensão da exigibilidade das multas aplicadas seria a venda do imóvel em 8/5/2013 (ID 42809508, pág. 15), pois os autos de infração foram lavrados em 28/5/2014 (ID 42809508) e 20/5/2013 (ID 42809607, pág. 3). Verifica-se que a autora anexou aos autos apenas cópia da escritura, mas não do registro desse ato, o que efetivamente transfere a propriedade, conforme artigo 1245 do Código Civil e tampouco comprovou que a venda tenha sido comunicada ao réu. No entanto, independentemente deste fato constata-se que os atos administrativos impugnados foram lavrados em razão de descumprimento de auto de embargos lavrado em 8/3/2013 (ID 42809607, pág. 44), portanto, antes da venda alegada, o que demonstra não haver plausibilidade no direito invocado. Nesse contexto está evidenciado que o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Cite-se.” A agravante alega (Id. 17189147), em breve síntese, que o ente recorrente, por meio da antiga AGEFIS, lavrou auto de infração e aplicou 2 (duas) multas, que devem ser declaradas nulas. Argumenta que vendeu o referido bem imóvel aos 8 de abril de 2014, mas as multas questionadas foram aplicadas em momento posterior, aos 28 de maio de 2014 e 20 de maio de 2013. Assim, conclui que as sanções dizem respeito à construção de acessão física que, na época da fiscalização, já havia sido vendida para terceiro. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja declarada a nulidade dos autos de infração n° D104741-OEU e D105859-OEU, bem como o posterior provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 17189148 e Id. 17189149). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso, a agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação da possibilidade da imediata suspensão da exigibilidade de multas aplicadas em desfavor da recorrente. Os autos de infração questionados são atos administrativos e gozam do atributo da presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. Trata-se de presunção relativa que somente pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário a ser produzida pelo administrado, no caso, a recorrente. Portanto, esses atos produzem eficácia imediata e devem ser prontamente cumpridos e obedecidos O controle jurisdicional a ser exercido com a finalidade de suspensão dos efeitos produzidos por ato administrativo deve ser, convém ressaltar, devidamente justificado com elementos probatórios suficientes e necessários para informar os fundamentos do ato impugnado. Na hipótese, a antiga AGEFIS lavrou o auto de embargo no D105407-OEU em desfavor da recorrente, aos 9 de abril de 2013, ao fundamento de que ela estava a erigir acessão física “sem licenciamento e/ou sem documentação”. Frise-se que, na ocasião, houve a expressa determinação de suspensão das atividades de construção civil ali exercidas (fl. 44, Id. 42809607 dos autos do processo principal). Em seguida, a referida entidade fiscalizadora lavrou o auto de infração no D105859-OEU, aos 20 de maio de 2013, ao fundamento de descumprimento do prévio auto de embargo no D105407-OEU (fl. 3, Id. 42809607 dos autos do processo principal). A outra multa questionada decorre do auto de infração no D104741-OEU, que foi lavrado aos 20 de maio de 2014, igualmente em razão do descumprimento de auto de embargo previamente lavrado pela mesma agência fiscalizadora (fl. 2, Id. 42809508). Diante desse contexto, a recorrente alega que vendeu o bem imóvel que deu causa às multas, aos 8 de maio de 2013, ou seja, em momento anterior à aplicação das multas, razão pela qual essas reprimendas não podem ser exigidas do demandante e devem ser declaradas nulas. Como bem pontuou o Juízo singular, as multas foram aplicadas pela entidade em legítimo exercício de poder de polícia como sanção pelo descumprimento do prévio auto de embargo, que proibiu a continuidade da construção de acessão física no bem imóvel em questão. De acordo com a data da suposta venda informada pela própria recorrente, ela ainda figurava como titular do bem imóvel ao tempo da lavratura do auto de embargo. No entanto, a escritura de compra e venda não é suficiente para provar a transmissão da propriedade do bem imóvel em questão. Isso porque a transmissão da propriedade imóvel ocorre apenas por meio do registro no respectivo Cartório do Registro de Imóveis. Logo, a prova dessa suposta transferência somente pode ser admitida por meio da comprovação do referido registro, nos termos do art. 406 do CPC. No entanto, não há notícia nestes autos de que tenha sido promovido o registro referido. Portanto, as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis, tendo em vista a ausência de provas a respeito da orrência da alegada transferência da propriedade do bem imóvel em questão. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator